Tribunal: TJMT
Processo: 1002905-96.2019.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002905-96.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MAGUILANE CANTO MARTINS - CPF: 001.814.611-29 (RECORRIDO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), DANILO MUNIZ PONTES - CPF: 052.986.329-47 (ADVOGADO), B2W COMPANHIA DIGITAL - CNPJ: 00.776.574/0013-90 (RECORRENTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1002905-96.2019.8.11.0006

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

B2W COMPANHIA DIGITAL

Recorrido(s):

MAGUILANE CANTO MARTINS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/11/2020

EMENTA

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, narra a Reclamante que adquiriu um aparelho celular pela internet, mas que o produto não foi entregue.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inaugural do Reclamante posta em juízo, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para
CONDENAR
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ).

A parte Recorrente se insurge contra a sentença argumentando que os fatos ocorridos não suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

A Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu o improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Recorrida adquiriu em 27/09/2018 um aparelho celular pelo valor de R$ 1.135,23 (um mil cento e trinta e cinco reais e vinte e três centavos), no entanto o produto não foi entregue.

Em defesa, a Recorrente alega que os valores já foram estornados, não sendo cabível qualquer indenização.

Em sede de contestação e em recurso foi acostado
print
de tela sistêmica, demonstrando que a compra discutida nos autos fora cancelada, havendo estorno do valor pago no dia 28/11/2018, ou seja, antes mesmo da proposição da ação que se deu em 27/05/2019.

Desta feita, em contrarrazões a parte autora não comprova através de extrato da fatura do cartão que não ocorreu o efetivo estorno.

Registra-se ainda que, a presente ação foi proposta em 27/05/2019, demonstrando que a parte Reclamante recebeu o referido estorno do valor da compra antes mesmo de ajuizar a presente reclamação.

Apesar do aborrecimento gerado pela não entrega de produto, é inegável que o problema foi resolvido pela Recorrente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido que,
“o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias
” (REsp, n. 403.919-MG, 4a. T., rel. Min. Asfor Rocha, DJU 4.8.2003).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação aos direitos da personalidade que ensejem a responsabilização por danos morais.

No que tange ao recurso adesivo do autor, registro que inexiste tal previsão em sede de legislação especial dos Juizados Especiais, sendo o caso de não conhecimento do recurso adesivo.

Isto posto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela reclamada, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformara a sentença e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC/2015 e
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Em relação ao recurso adesivo interposto pela autora deixo de conhecer o mesmo, ante a ausência de previsão lega para tanto
.

Sem custas e sem honorários advocatícios para a reclamada em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Ante a sucumbência da reclamante pelo não conhecimento do recurso, condeno a mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, ressalvada a suspensão para ambas, ante a gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do art. 98, §§ 2o e 3o do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2020